Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739491-32.2022.8.07.0001 APELANTE: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA APELADO: WANIA LOPES STANISCE, BANCO SAFRA S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes Lion Consultoria e Administradora de Boletos Ltda e Live Consultoria e Administradora de Boletos Ltda. para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da alegação de litigância de má-fé, veiculada nas contrarrazões Id. 50607870. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora